Tribunal: STF
Processo: RE 358441
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PELA
 LEI ESTADUAL Nº 7.672/82. PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSÕES.
ASSISTÊNCIA MÉDICA DIFERENCIADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA SOMENTE
ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRECEDENTES.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE  367.094-AgR, Relator
o Min. Sepúlveda Pertence, assentou a ilegitimidade da cobrança da
contribuição previdenciária de 2% (dois por cento), após o advento
da Emenda Constitucional nº 20/98.
A natureza de assistência
médica diferenciada não autoriza a cobrança da mencionada
contribuição após a edição da Emenda Constitucional nº 20/98.
Precedente: RE 357.846-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
Agravo
regimental desprovido.